Tribunal: TJMT
Processo: 1013171-34.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013171-34.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Abono de Permanência, Gratificação Estadual - AM]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.203.016/0001-00 (IMPETRANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRTIO, O MANDADO DE SEGURANÇA ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR, CONFORME PREVÊ O ART. 485, INC. VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; EM RELAÇÃO AO GOVERNADOR DO ESTADO, DENEGOU A SEGURANÇA ALMEJADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 487, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO PROFERIDA POR CONSELHEIRO INTERINO E, POSTERIORMENTE, HOMOLOGADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS – LEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO COLEGIADO – TRIBUNAL DE CONTAS – SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE LEI – ANÁLISE DA LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REAJUSTE DECORRENTE DA LEI N. 10.609/2017 – REGULAR TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA – LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – DESNECESSIDADE DE ALERTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS – SERVIDOR PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REAJUSTE – INOVAÇÃO NA ARGUMENTAÇÃO E NOVAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.

1. É o Presidente do órgão colegiado, e não o relator do processo julgado por aquele órgão, a autoridade que tem legitimidade passiva para responder em juízo pelas suas decisões.

2.
O Tribunal de Contas é autorizado, sob a ótica da legalidade, em observância à Constituição Federal e demais legislações infraconstitucionais, a determinar a suspensão de eficácia de lei quando ocorrer afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. A
concessão do reajuste pela
Lei Estadual no 10.609/2017 não decorre de sentença judicial. Ao contrário, tem origem em regular tramitação legislativa aprovada pela Assembleia Legislativa e, posteriormente, sancionada pelo Governador do Estado.

4. O art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina expressamente que a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Em seguida, determina que se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal não condiciona as vedações a qualquer decisão do Tribunal de Contas.

5. Inexiste direito subjetivo do servidor a reajuste quando houver afronta a Lei
de Responsabilidade Fiscal.

6. A
impetração do Mandado de Segurança, sendo delineado quadro fático e jurídico, não autoriza a
inovação na argumentação, nem a apresentação de novas provas
, não sendo admissível sua transformação em processo regido pelo procedimento comum.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao CONSELHEIRO INTERINO DO TRIBUNAL DE CONTAS (Id. 1398665).

Em sua petição inicial o Impetrante sustenta que nos autos no 30.884/96, da então 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, foi acolhido o pedido para declarar o direito dos Agentes de Administração Fazendária receber os ajustes instituídos pela Lei no 6.764/96 em decorrência da isonomia de vencimento com os integrantes do Grupo TAF.

Narra que o Governador do Estado enviou a Mensagem no 51/2017, que disciplina o reajuste dos integrantes do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), sendo sancionada em 26.9.2017 a Lei Complementar no 596/2017. Em relação a Mensagem no 71/2017, que disciplina o reajuste dos integrantes da categoria dos Agentes de Administração Fazendária, a Lei no 10.609/2017 foi sancionada pelo Governador do Estado em 11.10.2017.

Afirma que o Tribunal de Contas
instaurou representação de natura interna por suposto descumprimento ao art. 22 da Lei Complementar no 101/2000, veiculando termo de alerta referente ao atingimento do limite prudencial. A representação, autuada sob no 31.211-8/2017 e de relatoria do Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior, determinou a suspensão de aplicabilidade dos atos derivados dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei Estadual no 10.609/2017. Em seguida, o Govenador do Estado expediu o Decreto no 1.268/2017 determinando a suspensão, por tempo indeterminado, da aplicação dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei Estadual no 10.609/2017.

Aduz que o ato, emitido pelo Tribunal de Contas, viola o sistema judicial de controle de constitucionalidade e da cláusula de reserva de plenário. Sustenta que o art. 22, inc. I, da
Lei Complementar no 101/2000 prevê a legalidade de reajuste decorrente de sentença judicial. Argumenta que a sanção e publicação das Leis no 596/2017 e no 10.609/2017 se deu em data anterior à verificação dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Salienta que os Agentes de Administração Fazendária possuem direito subjetivo à implantação do aumento em seus vencimentos, conferido por meio dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 10.609/2017.

A pretensão se volta para compelir as autoridades coatoras a absterem-se de suspender a eficácia dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 10.609/2017.

Em 21.2.2018 a liminar foi indeferida
(Id. 1668039).

O Estado de Mato Grosso, em defesa técnica, pleiteia a denegação da segurança (Id. 1718468).

O Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso apresenta informações pela denegação da segurança (Id. 155662 e Id. 1771920).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta pela denegação da segurança (Id. 2014239).

O Impetrante reitera os termos da inicial e pleiteia sejam as autoridades coatoras intimadas a esclarecerem os motivos do tratamento privilegiado conferido aos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização (Id. 47198955).

Em nova manifestação, o Impetrante informa a alteração do quadro fático, consubstanciado na superveniente de fato novo correspondente à obtenção de índice inferior ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (Id. 62600952).

O Impetrante peticiona e informa que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso deferiu parcialmente a cautelar na ADI no 1018699-44.2020.8.11.0000 para suspender o exercício do poder geral de cautela do Tribunal de Contas, reiterando o pedido inicial (Id. 71884490).

O Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Contas reiteram o pedido para denegação da segurança (Id. 73420473 e Id. 74744970).

A Procuradoria Geral de Justiça, em nova manifestação, ratifica o pleito para denegar a segurança (Id. 130673698).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Turma:

O Tribunal de Contas de Mato Grosso em seu pronunciamento acerca da liminar pleiteada (Id. 1556622), reiterado por ocasião da defesa técnica (Id. 1771920), sustenta a ilegitimidade passiva do Conselheiro Interino João Batista de Camargo Junior. Argumenta que a cautelar deferida pelo mencionado Conselheiro foi homologada pelo Plenário do TCE-MT, resultando no acórdão no 462/2017.

Em sua petição inicial o Impetrante se volta contra 2 (dois) atos, quais sejam: i) decisão monocrática do Conselheiro Interino João Batista de Camargo Junior, proferida nos autos do Processo no 31.211-8/2017 – TCE-MT; ii) Decreto no 1.268/2017 do Governador do Estado (Id. 1398663).

No que se refere à decisão monocrática, observo que o Conselheiro Interino João Batista de Camargo Junior determinou que o então Governador do Estado suspendesse a aplicabilidade dos atos derivados dos artigos
1o, 2o e 3o da Lei no 10.609/2017 (Id. 1399135).

Entretanto, o art. 82 da Lei Complementar no 269/2007 prevê:

Art. 82 No curso de qualquer apuração, o Tribunal de Contas determinará medidas cautelares sempre que existirem provas suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, o responsável possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar danos ao erário ou agravar a lesão ou, ainda, inviabilizar ou tornar difícil ou impossível a sua reparação.

Parágrafo único. As medidas cautelares quando adotadas pelo Relator deverão ser submetidas à homologação do Tribunal Pleno, sob pena de perder eficácia, nos termos regimentais.

Conforme se extrai do parágrafo único,
as medidas cautelares quando adotadas pelo Relator deverão ser submetidas à homologação do Tribunal Pleno, sob pena de perder eficácia, nos termos regimentais.

No caso dos autos, foi exatamente isso que aconteceu, considerando que a decisão monocrática foi homologada pelo Pleno do Tribunal de Contas, dando origem ao acórdão no 462/2017:

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 82, parágrafo único, da Lei Complementar no 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c os artigos 79, IV, e 302 da Resolução no 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer no 5.659/2017 do Ministério Público de Contas, em
HOMOLOGAR
a Medida Cautelar adotada por meio da Decisão Singular no 1369/JBC/2017, divulgada no DOC do dia 6-11-2017, sendo considerada como data da publicação o dia 7-11-2017, edição extraordinária no 1233, nos autos da presente Representação de Natureza Interna acerca de irregularidades na concessão de reajuste do subsídio dos servidores da carreira dos Agentes de Administração Fazendária – AAF em afronta ao artigo 22, I, parágrafo único, da LRF, formulada em desfavor do Governo do Estado de Mato Grosso, gestão do Sr. José Pedro Gonçalves Taques, sendo os Srs. José Eduardo Botelho – presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Luis Otávio Trovo Marques de Souza – procurador-geral da AL/MT, Rogério Luiz Gallo – procurador-geral do Estado, Carlos Antonio Perlin - subprocurador-geral de Ações Estratégicas do Estado; o Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Sr. Manoel de Jesus Sombra Teixeira – presidente, e pelos procuradores Jackson F. Coleta Coutinho – OAB/MT no 9.172-B, José Eduardo Polisel Gonçalves – OAB/MT no 12.009 e Thiago de Abreu Ferreira – OAB/MT no 5.928, cuja decisão
determinou
:
1)
ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso que
suspendesse
a aplicabilidade dos atos derivados dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 10.609/2017; e,
2) a notificação
, em diligência, nos termos autorizados pelo artigo 89, I, da Resolução no 14/2007, dos Exmos. Srs. Governador do Estado de Mato Grosso e Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para que
enviassem
a este Tribunal a íntegra dos autos que compuseram o trâmite legislativo da Lei Estadual no 10.609/2017, para fins de verificação da existência, suficiência e adequação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro ali colacionada, nos termos exigidos pelo artigo 113 do ADCT, da Constituição Federal e pelos artigos 16 e 17 da LRF; e, por fim:
1)
em
determinar
a citação do Exmo. Sr. Governador do Estado, para lhe conceder a oportunidade de manifestação definitiva sobre este processo, com a possibilidade de juntada de documentos,
no prazo de 5 dias
, na forma do artigo 302-A da Resolução no 14/2007; e,
2)
em
admitir
o ingresso do Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SAAFEMT, na condição de
amicus curiae
neste processo, conforme fundamentos constantes no voto do Relator.

O julgamento foi realizado em 28.11.2017, sendo certo que estavam presentes os advogados do Impetrante, conforme se verifica do acórdão. Assim, os mencionados profissionais tinham ciência de que a decisão monocrática foi homologada pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

Considerando a homologação pelo Pleno, a decisão monocrática foi substituída pelo acórdão e, frente a isso, a autoridade apontada como coatora não pode revisar o ato impugnado. Aliado a isso, a homologação por decisão colegiada, no caso o plenário, torna o Presidente para legítima para figurar no polo passivo.

Nesse sentido, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSELHEIRO INTERINO QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE RELATOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DAS CONTAS – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS INFORMAÇÕES PELO MUNICÍPIO – PARECER NEGATIVO – FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INVIABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

“Entende-se que é o Presidente do órgão colegiado, e não o relator do processo julgado por aquele órgão, a autoridade que teria legitimidade passiva para responder em juízo pelas suas decisões. Neste sentido: RMS n. 40.367/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 13/8/2013. (...)”
. (AgInt no RMS 54.821/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)

Uma vez que a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas da Prefeitura de Torixoréu decorreu do envio intempestivo das informações ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da inobservância da forma regulamentada por aquela Corte na Resolução Normativa Interna no 36/2012, não há falar-se em direito líquido e certo a ser protegido no
mandamus
.

De acordo com o art. 165,
caput
, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado (Resolução no 14/2007), a emissão de parecer negativo subordina-se à apresentação de justificativa, devidamente comprovada, da ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso dos autos.

(N.U 1002871-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)
(Destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça tem esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESIDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER EM JUÍZO PELAS DECISÕES.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato atribuído ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo praticado em processo administrativo disciplinar. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança.

II - Consoante jurisprudência dominante desta Corte Superior, em via de mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que executa diretamente ou omite a prática do ato impugnado e responde pelas suas consequências, inclusive investida de poderes para desfazer eventual ato reputado ilegal. Confira-se: AgInt no REsp n. 1.434.861/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019.

III - Como bem consignado pelo membro do Parquet Federal, às fls. 758-759, observa-se que, de fato, o pedido na inicial da recorrente (fl. 8) é para que fosse determinada a suspensão do ato lesivo (Processo n. 199.271/2015 CGJTJSP). Ocorre que a autorização para instauração desse ato foi emanado, efetivamente, do C. Órgão Especial do Tribunal do Estado de São Paulo, conforme verifica-se à fl. 18 e-STJ.

IV - Entende-se que é o Presidente do órgão colegiado, e não o relator do processo julgado por aquele órgão, a autoridade que teria legitimidade passiva para responder em juízo pelas suas decisões. Neste sentido: RMS n. 40.367/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 13/8/2013. V - Agravo interno improvido.

(AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 54.821 – SP – Ministro Francisco Falcão) (Destaquei)

Em decorrência da ilegitimidade passiva do Conselheiro Interino João Batista de Camargo Junior, reconheço a necessidade de sua exclusão do polo passivo conforme prevê o art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Impetrante sustenta que nos autos no 30.884/96, da então 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, foi acolhido o pedido para declarar o direito dos Agentes de Administração Fazendária receber os ajustes instituídos pela Lei no 6.764/96 em decorrência da isonomia de vencimento com os integrantes do Grupo TAF.

Narra que o Governador do Estado enviou a Mensagem no 51/2017, que disciplina o reajuste dos integrantes do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), sendo sancionada em 26.9.2017 a Lei Complementar no 596/2017. Em relação a Mensagem no 71/2017, que disciplina o reajuste dos integrantes da categoria dos Agentes de Administração Fazendária, a Lei no 10.609/2017 foi sancionada pelo Governador do Estado em 11.10.2017.

Afirma que o Tribunal de Contas
instaurou representação de natura interna por suposto descumprimento ao art. 22 da Lei Complementar no 101/2000, veiculando termo de alerta referente ao atingimento do limite prudencial. A representação, autuada sob no 31.211-8/2017 e de relatoria do Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior, determinou a suspensão de aplicabilidade dos atos derivados dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei Estadual no 10.609/2017. Em seguida, o Govenador do Estado expediu o Decreto no 1.268/2017 determinando a suspensão, por tempo indeterminado, da aplicação dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei Estadual no 10.609/2017.

Aduz que o ato, emitido pelo Tribunal de Contas, viola o sistema judicial de controle de constitucionalidade e da cláusula de reserva de plenário. Sustenta que o art. 22, inc. I, da
Lei Complementar no 101/2000 prevê a legalidade de reajuste decorrente de sentença judicial. Argumenta que a sanção e publicação das Leis no 596/2017 e no 10.609/2017 se deu em data anterior à verificação dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Salienta que os Agentes de Administração Fazendária possuem direito subjetivo à implantação do aumento em seus vencimentos, conferido por meio dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 10.609/2017.

Estabelecido o quadro fático, considerando a ilegitimidade passiva do Conselheiro Interino João Batista de Camargo Júnior, no mérito será objeto de análise o Decreto no 1.268/2017 que determinou a suspensão, por tempo indeterminado, da aplicação dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei Estadual no 10.609/2017.

Eis o teor do mencionado decreto:

Art. 1o
Fica suspensa, por tempo indeterminado, a aplicação dos artigos 1o, 2o e 3o da
Lei no 10.609/2017
, concernentes, exclusivamente, ao reajuste do subsídio dos servidores da carreira dos Agentes de Administração Fazendária - AAF.

Parágrafo único. A Secretaria de Estado de Gestão deverá adotar as medidas cabíveis para o cumprimento do disposto no
caput
deste artigo.

Art. 2o
Fica determinado, ainda, à Procuradoria Geral do Estado para que adote as medidas judiciais cabíveis para o caso, inclusive, se for o caso, propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Art. 3o
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Conforme se observa, o decreto encontra-se fundamentado em 2 (dois) fatos: i)
Processo no 601018/2017 em que consta o ofício no 231/JBC/2017, subscrito pelo Conselheiro João Batista Camargo Júnior, informando a concessão parcial da medida cautelar nos autos da Representação de Natureza Interna (Processo no 31.211-8/2017); ii) o Poder Executivo extrapolou o limite prudencial de gastos com pessoal, previsto no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em relação ao Processo no 601018/2017, a decisão cautelar proferida pelo Conselheiro Interino João Batista Camargo Júnior foi homologada pelo Pleno do Tribunal de C
ontas, dando origem ao acórdão no 462/2017. A decisão cautelar, objeto da homologação, considerou que a
concessão de reajuste do subsídio dos servidores da carreira dos Agentes de Administração Fazendária afronta o art. 22, parágrafo único, inc. I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O que se constata é que os Conselheiros do Tribunal de Contas dispensaram a análise da inconstitucionalidade, limitando-se a analisar
os artigos 1o, 2o e 3o da Lei Estadual no 10.609/2017
sob a ótica da ilegalidade em observância à Constituição Federal e demais legislações infraconstitucionais.

Outrossim, as atribuições deste órgão de controle externo abrangem o conhecimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei do Orçamento Anual e o Plano Plurianual do Estado e seus respectivos municípios, cabendo ainda o ato de aprovação das contas e fiscalização das finanças públicas, na forma estabelecida na Lei Complementar no 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), senão vejamos:

Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:

I. emitir parecer prévio circunstanciado sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais;

II. julgar as contas dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, bem como as contas dos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos Poderes do Estado, dos Municípios e demais entidades da Administração indireta, incluídas as fundações, fundos e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, as agências reguladoras e executivas e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;

III. fiscalizar o cumprimento das normas específicas relativas à responsabilidade na gestão fiscal;

IV. fiscalizar e julgar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou Município às pessoas jurídicas de direito público ou privado, inclusive às organizações não governamentais e aos entes qualificados na forma da lei para a prestação de serviços públicos, mediante convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere;

V. verificar a legalidade, legitimidade e economicidade dos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação;

VI. apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração pública, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a legalidade das concessões de aposentadoria, reforma, pensão e transferência para reserva, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

VII. fiscalizar o cálculo das quotas referentes às transferências constitucionais aos Municípios a que se refere o inc. VI do art. 47 da Constituição Estadual, observando, inclusive, a entrega dos respectivos recursos, nos termos da legislação pertinente;

(...)

§ 1o. No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas. (...)

Nesse cenário, resta evidente que não há qualquer irregularidade na fiscalização por parte do Tribunal de Contas quanto ao cumprimento da norma específica da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo verificar o cumprimento da legalidade e outros critérios acerca dos gastos do Estado.

Logo, como restou fundamentado ao longo do referido acórdão, o Estado de Mato Grosso não preencheu todos os requisitos necessários para a concessão do reajuste, de modo que não há como determinar o pagamento, inexistindo direito adquirido.

Impende ressaltar que a suspensão dos efeitos dos
artigos 1o, 2o e 3o da Lei Estadual no 10.609/2017
não ofende o princípio da irredutibilidade salarial, pois não houve efetiva diminuição na remuneração dos servidores públicos, mas tão somente a impossibilidade de concessão do reajuste em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista que devem ser observados os princípios orçamentários de controle, planejamento e equilíbrio orçamentário, a fim de resguardar as finanças e recursos públicos.

Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella di Pietro afirma:

No caso de a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no artigo 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo (o que é verificado no final de cada quadrimestre, conforme artigo 22, caput), o artigo 23 estabelece que o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotandose, entre outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o do artigo 169 (redução em 20% das despesas com cargos em comissão, exoneração dos não estáveis e perda do cargo dos estáveis). Além dessas medidas, que encontram fundamento no referido dispositivo constitucional, a lei prevê outras providências, referidas nos §§ 1o e 2o do artigo 23: o primeiro estabelece que, no caso do inciso I, do § 3o do artigo 169, da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos; 37 o segundo prevê a “redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária” (art. 23, § 2o). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Disponível em: STJ Minha Biblioteca, 34. ed. Grupo GEN, 2021.)

A verificação desses limites se realiza ao final de cada quadrimestre, segundo o art. 22,
caput
, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que havendo excesso existe um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou o órgão.

Por sua vez, observo que o art. 22, parágrafo único, inc. I, da
Lei de Responsabilidade Fiscal prevê:

Art. 22.

A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título,
salvo os derivados de sentença judicial
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no
inciso X do art. 37 da Constituição
; (Destaquei)

A exceção à regra da vedação a concessão
de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, se dá, no que interessa ao caso em julgamento, em relação aos derivados de sentença judicial
.

Ocorre que a concessão do reajuste pela
Lei Estadual no 10.609/2017 não decorre de sentença judicial. Ao contrário, tem origem em regular tramitação legislativa aprovada pela Assembleia Legislativa e, posteriormente, sancionada pelo Governador do Estado. Assim, é um truísmo afirmar que o reajuste não decorre de sentença transitada em julgado e, como consequência, não se amolda na exceção prevista em lei.

O Impetrante também argumenta que a sanção e publicação da Lei Estadual no 10.609/2017 se deu em data anterior à verificação dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em relação a esse aspecto, constou da decisão monocrática, posteriormente homologada pelo Pleno do Tribunal de Contas, que apesar do Termo de Alerta ter sido publicado em 16.10.2017, a situação dos gastos com folha incorridos pelo Poder Executivo já havia sido divulgada no Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2o quadrimestre, publicado em 29.9.2017, ou seja, 12 (doze) dias antes da sanção da Lei Estadual no 10.609/2017 (Id. 1399135).

De fato, o art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina expressamente que a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Em seguida, determina que se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Como se vê, a Lei de Responsabilidade Fiscal não condiciona as vedações a qualquer decisão do Tribunal de Contas. Assim, se ao final do quadrimestre for ultrapassado 95% do limite, o Poder ou órgão deve, automaticamente, se abster de emitir atos que elevem ainda mais as despesas com pessoal.

Essa foi, inclusive, a deliberação do Tribunal de Contas de Mato Grosso na Resolução de Consulta no 53/2010:

EMENTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA. CONSULTA. DESPESA. LIMITE. DESPESA COM PESSOAL. CÁLCULO. ADEQUAÇÃO AO LIMITE. ADOÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS.
1) Tendo o Poder ou órgão atingido o limite prudencial de 95% da despesa com pessoal, sujeita-se às vedações impostas pelo art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e no caso em que se verificar que os percentuais de gasto excederam aos limites máximos previstos na LRF, o gestor deverá aplicar as medidas previstas nos §§ 3o e 4o do art. 169 da Constituição Federal. Em ambos os casos as vedações e/ou medidas serão observadas independentemente de notificação dos órgãos de controle interno ou externo.
2) As medidas previstas no § 3o do art. 169 devem ser adotadas sucessivamente, iniciando-se pela redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e função de confiança, seguido da exoneração dos servidores não estáveis e, caso as medidas citadas não sejam suficientes para assegurar o cumprimento dos limites legais, o servidor estável poderá perder o cargo. A Lei 9.801/99, que disciplina a perda de cargo público por servidor estável em razão de excesso de despesa com pessoal, é de observância obrigatória por todos os entes federados, sendo inconstitucionais quaisquer outras medidas emitidas em desacordo com essa norma pelas demais unidades da federação. Quando a exoneração parcial dos servidores não estáveis for suficiente para recondução da despesa aos limites legais, lei específica do respectivo ente federativo poderá estabelecer os requisitos objetivos e impessoais para exoneração desses servidores. Não havendo tal norma, aplica-se analogicamente a Lei 9.801/99 à hipótese de exoneração parcial dos servidores não estáveis. Em todo caso, a exoneração dos servidores será precedida de ato normativo motivado dos chefes de cada um dos poderes do respectivo ente federativo, que observará os critérios previstos na lei local ou nacional. 3) A emissão de certidões pelo Tribunal de Contas é regulamentada pela Resolução Normativa 2/2009 e seus anexos que prevê a verificação dos requisitos legais pelo Núcleo de Certificação e Controle de Sanções a cada requerimento feito pelos jurisdicionados. 4) Os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não são encaminhados por meio do sistema APLIC, mas por meio do sistema LRF Cidadão, cuja remessa é feita até o 5o (quinto) dia do segundo mês subsequente ao encerramento do quadrimestre, na forma prevista na Resolução 2/2003. As informações poderão ser reenviadas caso seja deferido pelo Conselheiro Relator. 5) A despesa com pessoal será calculada levando-se em conta os gastos com despesa desta natureza no mês em referência e nos onze meses anteriores, observando-se o regime de competência, e será dividida pela Receita Corrente Líquida do mesmo período. 6) No controle dos gastos com pessoal, o controlador interno deverá acompanhar a aplicação e a observância das normas internas e verificar se o cálculo das despesas com pessoal está sendo feito de modo correto, inclusive analisando se há despesas que indevidamente não foram consideradas na apuração do montante. Ultrapassados os limites total ou prudencial, o responsável pelo controle interno deve acompanhar as medidas a serem adotadas, bem como sugerir ao gestor medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos §§ 3o e 4o do art. 169 da Constituição Federal. 7) O pagamento de férias, gratificação natalina, um terço constitucional de férias e abono pecuniário de férias concedido aos agentes públicos no exercício da atividade deve ser computado na despesa com pessoal. Já o abono pecuniário de férias pago em razão da perda da condição de servidor não se amolda ao conceito de despesa com pessoal. (Destaquei)

Com isso, conclui-se que as vedações e/ou medidas serão observadas independentemente de notificação dos órgãos de controle interno ou externo, de forma que a tese defendida pelo Impetrante não merece acolhimento.

De outro norte, o Impetrante afirma que os Agentes de Administração Fazendária possuem direito subjetivo à implantação do aumento em seus vencimentos, conferido por meio dos artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 10.609/2017.

O aumento de vencimento em questão, decorrente do reajuste, não constitui direito subjetivo do servidor.

Isso porque o artigo 21,
caput
, da Lei de Responsabilidade Fiscal, determina não a suspensão da eficácia, mas a nulidade da despesa realizada em confronto com as prescrições dos artigos 16 e 17:

Art. 21. É nulo de pleno direito:

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no
inciso XIII do
caput do art. 37
e no
§ 1o do art. 169 da Constituição Federal;
e

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo; (Destaquei)

De acordo com o art. 16, § 1o, somente é considerada compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (LOA) a lei que não infrinja suas disposições, respeitando metas, diretrizes, objetivos e prioridades. A aprovação legal da despesa, portanto, não implica em sua presunção absoluta de legitimidade.

Disso decorre que inexiste direito subjetivo do servidor ao reajuste, considerando que a
regra de ouro do direito financeiro é sempre gastar menos do que se tem. Esse entendimento, cristalizado na Lei de Responsabilidade Fiscal, tem fundamento e matriz constitucional estampado no art. 169, § 1o da Carta Magna, de forma que inexiste direito subjetivo ao reajuste.

Por fim, considerado que a impetração do Mandado de Segurança, sendo delineado quadro fático e jurídico, não se admite que o
Impetrante inove em sua argumentação, com novas provas, conforme se evola das petições Id. 47198955, Id. 62600952 e Id. 71884490.

Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDISPENSABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO.

1. O julgamento do
mandado
de
segurança,
por decisão monocrática, encontra expressa autorização no art. 34, inciso XIX, do RISTJ, que se coaduna com o princípio da razoável duração do processo.

2. Não se conhece, por vedação à
inovação
recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do agravo interno. Precedentes.

3. Não merecem conhecimento, por violação do princípio da dialeticidade, as razões do agravo interno que deixam de impugnar, especificamente, o real fundamento da decisão combatida.

Inteligência do art. 1.021, § 1.o, do CPC.

4. A liquidez e a certeza do direito a ser protegido pela ação mandamental devem existir já no momento da impetração. Se não demonstradas, de logo, por
provas
documentais robustas e idôneas, apresentadas com a petição inicial, inviabilizam o êxito do writ, em razão da notória impossibilidade de dilação probatória nessa via angusta. Precedentes.

5. O CPC, conquanto oriente o processamento da ação mandamental, é, em relação à Lei do
Mandado
de
Segurança,
norma apenas subsidiária.

A esse respeito, anota Hely Lopes Meirelles: "o
mandado
de
segurança
é ação civil de rito especial, sujeito a normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil". (Direito administrativo brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros, p. 711).
Por essa mesma razão, não se pode permitir ao impetrante apresentar, a qualquer tempo, "
novas provas
", especialmente quando já ouvida a Autoridade impetrada. Aceitar tal possibilidade significaria igualar o writ a uma ação ordinária, esvaziando-o completamente de sentido. Logo, o art. 493 do CPC não autoriza, só por si, a tardia produção probatória.

6. Por se tratar de preceito ético, a vedação ao enriquecimento sem justa causa, imposta aos agentes públicos, não se funda no quantum auferido, como se a diferença entre o valor inicialmente apontado e aquele verificado ao fim fosse fato relevante ou suficiente para excluir a ilicitude. A ratio da norma pune o enriquecimento ilícito em si e por si, não pelo seu quantum. Censura-se a desproporcionalidade da evolução patrimonial, não a sua extensão.

Inteligência do disposto no art. 9.o, VII, da LIA.

7. Em sede de processo administrativo disciplinar, o indeferimento adequadamente motivado de
provas
consideradas impertinentes ou irrelevantes não viola o princípio da ampla defesa. Precedentes.

8. O entendimento atual das Cortes Superiores orienta-se no sentido de não ser lícito ao impetrante invocar os princípios da proporcionalidade e/ou razoabilidade no intuito de substituir por sanção administrativa mais leve a penalidade mais gravosa, quando esta seja legalmente prevista e, portanto, de feição vinculante para a autoridade administrativa julgadora. Precedentes do STF (RMS 34.405 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/11/2018) e do STJ (MS 19.517/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2019).

9. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgInt nos EDcl no MS 21493/DF
– Ministro Sérgio Kukina – Primeira Seção – j. 26.5.2021) (Destaquei)

A Lei do Mandado de Segurança protege o direito líquido e certo que deve existir no momento da impetração. Se não demonstradas desde logo por provas documentais robustas e idôneas, apresentadas com a petição inicial, inviabiliza-se o manejo do
writ
, não sendo admissível sua transformação em processo regido pelo procedimento comum, com inovação na argumentação e apresentação de novos documentos.

Com essas considerações: i) julgo extinto,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, o Mandado de Segurança ante a
ilegitimidade passiva do Conselheiro Interino João Batista de Camargo Junior, conforme prevê o art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil; ii) em relação ao Governador do Estado,
DENEGO
a segurança almejada, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022